Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto ao direito ao reajuste da indenização de transporte, ressaltando que devem ser observados os “critérios estabelecidos na Portaria n. 149, de 28 de maio de 2021 e na Circular n. 02/2022 da SES/SUGEP/COAP/DIAP/GPCR”.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.